Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE PROCESSAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO DO INCISO DO ART. 581, DO CPP. PROVIMENTO DA CARTA TESTEMUNHÁVEL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL.
1. Cabível recurso em sentido estrito contra decisão que nega a proposta de suspensão condicional do processo.
2. A suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei no 9.099/95, não pode ser concedida à pessoa que tenha sido condenada por outro crime.
3. Carta testemunhável conhecida e provida. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.